Tribunal: TJMT
Processo: 1004070-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004070-31.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: D.A.L.S. - REPRESENTADO POR GRAZIANE ROSSONI LOPES
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 9a Vara Cível da Comarca da Cuiabá-MT, de deferimento da antecipação da tutela de urgência para que a agravante proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento multidisciplinar destinado ao autor, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica, sob pena de multa. (Id. 79290986)
Indica que o agravante busca procedimento de: Psicologia ABA/MODELO DENVER; FONOAUDIOLOGIA PELO MÉTODO PROMPT; TERAPIA OCUPACIONAL COM INTERAÇÃO SENSORIA E EQUOTERAPIA, não previstos no rol da ANS.
A agravante não tem obrigação legal ou contratual de custear tratamentos prescritos em desacordo com as normas técnicas reguladas pela ANS , como é o caso da psicologia pelo método Denver e da terapia ocupacional com integração sensorial, métodos estes não incluída s nas diretrizes da RN 428/2017, atualmente em vigor, havendo cobertura contratual tão somente para os métodos convencionais, e sem que haja demonstração de se tratar de urgência/emergência, o que não foi comprovado nos autos, motivo pelo qual deve ser suspensa a decisão agravada.
Aduz que embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, o que se observa da narrativa dos fatos e dos documentos acostados aos autos de origem, é que o quadro clinico do Agravado não pode ser caracterizado como de urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo.
Requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, com o reconhecimento da inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo agravado, permitindo o indeferimento dos tratamentos objetos da demanda (Id 79290975).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Consta nos autos de origem que o agravado foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CD: F84), com comprometimento da linguagem, interação social e comportamento global; ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual requereu a tutela de urgência para que a agravante:
“A concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA E EM CARÁTER LIMINAR, de obrigação de fazer daREQUERIDA, consistente no fornecimento do objeto contratual (assistência saúde), da REQUERIDA, a saber: b.1) PSICOLOGIA (étodo DENVER) com 20 (vinte) horas semanais; b.2) EQUOTERAPIA com 01 (uma) sessão semanal; b.3) FONODIAULOGIA (modelo PROMPT) 02 (duas) sessões semanais de 01 (uma) hora cada, b.4) TERAPIA OCUPACIONAL (método AYRES e INTEGRAÇÃO SENSORIA) 02 (DUAS) sessões semanais de 01 (uma) hora cada e b.5) de todas as outras que se fizerem necessárias, mediante requisição médica, (...).”(Id. 79290984-Pág.71)
É assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.
No caso em espécie, o tratamento perseguido pelo agravado foi recomendado pelos profissionais que o acompanham, com indicação de intervenção imediata e intensiva por tempo indeterminado. Todavia, não há nos documentos apresentados até então a indicação de urgência/emergência, que poderão ser trazidos com a apresentação das contrarrazões.
Ademais, o momento atual, de pandemia de Covid-19, os planos de saúde estão sendo acionados diariamente para atender segurados que estão com problemas graves de saúde, ou seja, casos de urgência/emergência.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora